Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-34.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL CORROBORATIVA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), bem como pela contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP), todos no contexto de violência doméstica contra companheira, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se há lastro probatório idôneo para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato; e (iii) determinar se deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
4. Verifica-se que os relatos da vítima permaneceram harmônicos nas fases policial e judicial e encontram respaldo em prova pericial e documental, especialmente no laudo de exame de corpo de delito que atestou ferida contusa no lábio inferior compatível com a dinâmica narrada.
5. Conclui-se que o réu, ao desferir golpe contra o aparelho celular que atingiu o rosto da vítima, agiu ao menos com dolo eventual, assumindo o risco de produzir lesão corporal, o que afasta a tese de acidente doméstico.
6. Configura-se o crime de ameaça quando o agente profere promessa idônea de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva execução do mal prometido, bastando que a vítima tome conhecimento da intimidação e tenha sua tranquilidade psíquica perturbada.
7. Reconhece-se a insuficiência de provas quanto à contravenção penal de vias de fato, pois o exame pericial realizado poucas horas após o suposto fato não constatou qualquer lesão ou marca nos braços da vítima, inexistindo outros elementos que confirmem o relato isolado.
8. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável acerca da ocorrência da agressão física narrada no segundo fato, impondo-se a absolvição quanto à contravenção.
9. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), pois os danos são presumidos nos casos de violência doméstica e não há comprovação de que depósitos realizados por terceiros possuam natureza de reparação pelos ilícitos penais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.